Tribunal: TJES
Processo: 5003084-38.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003084-38.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISLAINE DE SOUSA FERREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003084-38.2022.8.08.0006

RECORRENTE/RECORRIDO BANCO BMG S/A e ISLANE DE SOUSA FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE SAQUE. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. TENTATIVA DE FRAUDE DE TERCEIRO E CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

TESE DA PARTE AUTORA

Cuida-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a autora alega, em síntese, que, no mês de janeiro de 2020, aderiu a cartão de crédito consignado do banco réu, todavia, não logrou êxito no desbloqueio, motivo pelo qual nunca utilizou seu cartão. Aduz que, no ano de 2022, recebeu uma ligação de uma suposta atendente do réu, solicitando seus documentos pessoais para o cancelamento do cartão, porém, desconfiada, optou por não enviar e se dirigir a uma agência física do banco, ocasião em que lhe foi informado que a ligação se tratava de um golpe.

Relata que na mesma oportunidade foi comunicada da realização de um depósito em sua conta bancária, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), o qual apesar de nunca ter solicitado, vem sendo descontando mensalmente o montante de R$ 60,08 (sessenta reais e oito centavos) do seu benefício.

Pede, ao final, a condenação do requerido a restituição de R$ 3.364,48 (três mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referentes ao dano material, mais a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Em sede de recurso inominado (Id 5608996), aduz, em síntese, que: i) faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; ii) o banco recorrido descontou indevidamente o valor mensal de R$ 60,08, do mês de março de 2020 até junho de 2022, acerca de um cartão de crédito consignado que nunca foi desbloqueado e, muito embora a sentença de origem tenha declarado nulo o contrato do cartão de crédito e convertido em empréstimo consignado comum, dando-se integralmente quitado pela consumidora, a recorrente jamais recebeu valor do recorrido; iii) como não existiu a contraprestação, o recorrido tem o dever de restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário, decorrentes do cartão de crédito n. 5259.1259.4416.9903, a título de indenização por dano material.

Em contrarrazões ao recurso inominado apresentado pelo banco (Id 5609004), a autora requereu a manutenção da sentença, reforçando que não existe comprovação nos autos de desbloqueio e utilização do cartão de crédito emitido.

TESE DO RÉU

Apresentou recurso inominado ao Id 5608990, asseverando a legalidade do contrato firmado entre as partes, razão pela qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Arguiu, ainda, que a autora nem sequer comprova a existência dos descontos, tratando-se de meras alegações. Aduziu que o banco réu não possui meios para efetuar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, uma vez que se trata de modalidades diferentes

Em contrarrazões ao recurso inominado da autora (Id 5609001), o banco réu ratificou a ausência de ilicitude na contratação, pugnando pelo afastamento do dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou a redução do quantum fixado a título de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 5608987) dispôs que:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que DECLARO a nulidade do contrato cartão de crédito consignado nº 5259.1259.4416.9903, pelo que o CONVERTO em empréstimo consignado comum, dando-se integralmente quitado pelo consumidor. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, e CONDENO a requerida ao pagamento de indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a autora. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da data deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Por fim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais, conforme acima fundamentado. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”
.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os tão somente em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no art. 43 da Lei 9.099/95. Preparo devidamente recolhido pelo banco réu (Ids 5608992 e 5608993).

Concedo
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Não existindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito recursal.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência da consumidora perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, não há qualquer falha na prestação de serviços, mas, tão somente, confusão da autora na análise de seu extrato de empréstimos junto ao INSS e extratos bancários.

Num primeiro momento, não há qualquer equívoco na contratação realizada, eis que a autora em sua peça inicial confirma que efetivamente contratou um cartão de crédito consignado, que não restara desbloqueado e utilizado pela mesma.

Dito isso, equivocada a sentença que converteu o cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, ainda mais que nenhum empréstimo fora contraído pela autora.

O que acabou levando a autora a erro, no caso, fora a tentativa de golpe engendrada por terceiros, do qual a mesma acabou não incidindo, onde os fraudadores, aproveitando-se de sua inexperiência, trouxeram a falsa informação de que a mesma contraíra um empréstimo no valor de R$ 1.700,00, na expectativa de que esta, em desespero, fornecesse seus dados e senhas, quando o real golpe seria praticado.

Não há prova alguma nos autos de que a conta bancária da autora tenha sofrido mensalmente descontos no valor de R$ 60,08, referente ao contrato bancário discutido nos autos (ID 5608812). Não há uma singela rúbrica individual de desconto do indicado valor no extrato apresentado.

Da mesma forma, não houve o desconto direto do referido valor junto aos proventos da autora recebidos junto ao INSS (ID 5608811 – fls. 04 e ID 5608813), sendo que o valor de R$ 60,08 se refere a magem reservada (máximo) de desconto possível em razão do indicado contrato, caso a autora entendesse por bem sacar valores com o cartão de crédito consignado.

A título de exemplo, basta ver o valor líquido recebido pela autora no mês de setembro/2020, que totalizou R$ 1.145,00. Se subtrairmos do bruto arredondado (R$ 1.202,00) os valores da consignação de empréstimo bancário (R$ 57,00) e reserva de margem consignável (ora questionada indevidamente como desconto) com o seu arredondamento (R$ 64,70), teríamos o valor líquido de R$ 1.084,30, o que não confere com o real valor recebido pela autora.

Nesse tipo de contrato, quando o consumidor saca valores, é descontado um mínimo mensalmente junto ao benefício previdenciário, devendo o restante do valor ser pago na fatura mensal, sob pena de incidência de juros mensais de acordo com a previsão do contrato.

O limite desse mínimo descontado é justamente a margem reservada, não havendo a demonstração nos autos de que a autora sacou valores e que foram descontados quaisquer valores dela.

Dessa forma, uma vez inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo banco requerido, e, diante da inexistência de quaisquer danos materiais e morais, todos os pleitos autorais devem ser julgados improcedentes, restando prejudicado o recurso da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DE AMBOS OS RECURSOS, DANDO PROVIMENTO
ao recurso da requerida para julgar improcedentes os pedido autorais e
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso da autora, eis que restara prejudicado. Sem condenação em custas e honorários face a requerida, em razão do resultado do julgamento.
Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários, no importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.0999/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)